Tribunal: TJDFT
Processo: 0706365-78.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DESPACHO Nada obstante o pedido de gratuidade realizado em contestação não ter sido apreciado, não compartilho do entendimento de deferimento tácito, uma vez que a apelante/ré teve diversas oportunidades para reiterar o pedido junto à instância a quo e não o fez. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça requerida na apelação, intime-se a apelante, GRACY KELLY FELIX DE ABREU, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos aptos a comprovar sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora